Tribunal: TJBA
Processo: 8077427-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077427-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: TULA RIBEIRO PONTES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE RAVACHE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE HÉRNIA DE DISCO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO APRESENTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE HÉRNIA DE DISCO PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE
Procedimento prescrito para tratamento de patologia reconhecidamente grave e incapacitante. Impossibilidade de negativa com base genérica de ausência de necessidade ou de natureza estética.

2.

Havendo relatório médico claro e fundamentado nos autos, é legítimo o indeferimento da perícia nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. Não se verifica controvérsia técnica que demande conhecimento especializado.

3.

Reconhecimento da abusividade na recusa de cobertura de procedimento indicado pelo médico assistente. Entendimento consolidado quanto à prescindibilidade de perícia diante de elementos probatórios robustos.

4.

O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento quando o juízo já dispõe de elementos suficientes à formação do convencimento.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento
nº 8077427-82.2024.8.05.0000, Agravo Interno (id. 78847186)
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO ,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII